Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702459-09.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA EIRELI, IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra IGOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA EIRELI – ME, indeferiu a petição inicial (ID 45417938). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça (ID 45417940). Intimado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do mesmo art. 1.007 do CPC, o banco apelante permaneceu inerte (ID 45701236/46462265). O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO da apelação, consoante art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator